Tribunal: STF
Processo: RE 84634
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS DE FILHO DUPLAMENTE ADULTERINO,  MOVIDA
CONTRA O PAI, EM SEGREDO DE JUSTIÇA, E TÃO SÓ PARA ESSE FIM.
          A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADMITE  ESTA
AÇÃO QUANDO A MULHER CASADA SE ENCONTRA SEPARADA DE FATO DO MARIDO,
CONVIVENDO COM OUTRO HOMEM. PRECEDENTES.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.